Tribunal: TJDFT
Processo: 0722315-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO INCLUÍDA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL. ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 1.1. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado: agravo de instrumento não conhecido, pois rejeição de impugnação a gratuidade da justiça, ao contrário de “V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”, não constitui matéria recorrível via agravo de instrumento.
2. Agravo interno conhecido e não provido.